Tribunal: STF
Processo: HC 250918
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nicole da Silva Luiz contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 971.958/SC (evento 9).



    A paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inidoneidade do indeferimento de prisão domiciliar, porquanto fundamentado que o delito foi praticado dentro da residência familiar. Pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Aduz que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos. Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis, bem como a ausência de violência e grave ameaça na prática do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência. 



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    De acordo com o magistrado de primeiro grau, o delito foi praticado pela paciente - “156,70 gramas de crack (cerca de 50 pedras), balança de precisão, 3 envelopes com papel seda, lâminas com resquícios de drogas, além de três aparelhos celulares” - em sua residência e na presença do filho de 3 anos, “mas com amplo e irrestrito acesso às drogas que eram manuseadas a poucos metros do cômodo - expondo-o ao cenário do crime”. Além disso, “não constam nos autos indícios de que os menores estariam desamparados em razão da prisão da genitora”, visto que foram entregues aos avós maternos.



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente